Tribunal: STF
Processo: RE 1544272
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Embargos de declaração no recurso extraordinário. ação direta de inconstitucionalidade. lei distrital nº 7.470/2024. programa “na hora mulher”. lei de iniciativa parlamentar. criação de política pública. ausência de iniciativa privativa. tema 917- rg. vício formal apenas quanto à organização e funcionamento da administração pública. Manutenção do decisium. Omissão. Não ocorrência. Embargos Rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que, ao analisar a constitucionalidade de lei distrital que criou política pública, considerou constitucionais os art. 1º, 2º, 4º, 6º e 8º da Lei Distrital nº 7.470/2024, e inconstitucionais os art. 3º, 5º, 7º e 9º. 



    2. O embargante alega a existência de omissão no acórdão anterior, buscando a rediscussão do mérito da decisão.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, e se esta via processual se presta à rediscussão do mérito.



    III. Razões de decidir



    4. Não se constata vício de omissão na decisão, uma vez que as razões de decidir foram devidamente explicitadas e as questões necessárias e suficientes à resolução da controvérsia foram enfrentadas, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    5. Não se pode imputar à decisão o defeito de omissão por não ter analisado todos os argumentos apresentados pela parte, visto que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento, nos termos do art. 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, e da tese fixada no Tema nº 339 da Repercussão Geral.



    6. A decisão embargada foi clara ao afirmar que a legislação distrital apenas criou política pública, sem adentrar em matérias de iniciativa reservada ou alterar a estrutura e funcionamento da Administração Pública de forma indevida, ratificando a constitucionalidade dos artigos 1º, 2º, 4º, 6º e 8º da lei distrital e a inconstitucionalidade dos artigos 3º, 5º, 7º e 9º, em conformidade com a jurisprudência desta Corte e o Tema 917 da Repercussão Geral.



    7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, mas sim à correção de vícios formais.



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de declaração rejeitados.